Tribunal: TJBA
Processo: 8009423-66.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8009423-66.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: EDGAR DE OLIVEIRA SILVA FILHO e outros (5) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS, MARAISA DA SILVA SANTANA PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. ACÓRDÃO CONCESSIVO DA SEGURANÇA. AGENTES PENITENCIÁRIOS. REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO GSP NO MESMO PERCENTUAL CONCEDIDO AO VENCIMENTO BÁSICO. ALEGADA ABSORÇÃO DOS REAJUSTES PELAS REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA PROMOVIDA PELAS LEIS ESTADUAIS 7.622/2000, 7.975/2001 e 8.627/2003 NÃO COMPROVADA PELO ENTE FEDERATIVO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO RE RE 566.663/RJ – Tema nº 494. . ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS NÃO VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A DÍVIDA. NÃO VERIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DA REGRA DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/2007. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. TERMO INICIAL DOS JUROS. CITAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO ENTE FEDERATIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §3º DO CPC. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009423-66.2019.8.05.0000, em que figuram como exequentes EDGAR DE OLIVEIRA SILVA FILHO e outros (5) e como executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO , nos termos do voto da relatora. Salvador, .